Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706023-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOPCOLOR COMERCIO ELETRONICO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela impetrante, SHOPCOLOR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, contra decisão que, em sede de mandado de segurança contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL (autos no 0700508-44.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de liminar, em que se requereu a suspensão do crédito tributário, bem como que fosse a autoridade coatora compelida a cessar qualquer ato tendente à cobrança do ICMS (diferencial de alíquota) devido pela Impetrante por força do Convênio ICMS no 93/2015 e da legislação estadual, em razão das operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais situados no DF, diante das violações ao artigo artigos 60, § 4o, I, 146, I e III, alínea “a”, 155, § 2o, XII, alíneas “a”, “d”, e “i”, ambos da CF/88 pela a Emenda Constitucional no 87/15. Por meio da decisão de ID 23659663, foi deferida a antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relacionado aos valores de ICMS/DIFAL cobrados da impetrante sobre a venda de mercadorias destinadas a consumidores finais situados no DF, até o julgamento do mérito deste agravo. Contrarrazões em ID 23967524, oportunidade em que o DISTRITO FEDEERAL pleiteia a suspensão do presente feito até a publicação do acórdão proferido pelo STF no RE 1287019 (Tema 1.093). No ofício de ID 25039633, o Magistrado a quo informa que suspendeu o trâmite do mandado de segurança até a publicação do inteiro teor do acórdão proferido pelo STF no Tema 1.093. Parecer da Procuradoria de Justiça em ID 25478787, oficiando pela não manifestação do Ministério Público no caso. Brevemente relatado. DECIDO. Em 24/02/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, o qual teve por objeto definir se a cobrança de ICMS/DIFAL, por força da modificação implementada pela EC 87/2015 ao artigo 155, parágrafo 2o, VII, da Constituição Federal, exigiria a prévia edição de lei complementar (tema 1.093), tendo sido fixada a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” Encontra-se disponibilizado, na página eletrônica do Supremo Tribunal Federal, precisamente na consulta ao andamento processual do Recurso Extraordinário 1287019/DF, tão somente o resultado de julgamento: “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade ‘da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora’, vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5994076) Como se pode observar, no curso da ação principal, houve superveniência do julgamento do mencionado recurso extraordinário com repercussão geral, que fixou a tese de exigência de lei complementar para disciplinar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. Por outro lado, de acordo com o resultado do julgamento, foram modulados os efeitos do julgado. Nesse sentido, revela-se necessário aguardar a publicação, pelo STF, do acórdão firmado em repercussão geral, a fim de verificar os detalhes das modulações realizadas e examinar eventual aplicabilidade ao presente feito. ANTE O EXPOSTO, suspendo o curso do presente feito até a publicação do acórdão de julgamento do RE 1287019/DF. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora